Tribunal: TJMT
Processo: 1006971-30.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006971-30.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[Almira Barqueti Jendiroba registrado(a) civilmente como BRUNA PRETO BASSETTO - CPF: 077.780.259-73 (ADVOGADO), NILSON PORTES - CPF: 487.503.799-68 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.
94.008514-1-
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - LAUDO PERICIAL REALIZADO EM OBSERVÃNCIA AS DECISÕES ORIUNDAS DA CORTE SUPERIOR AO JULGAR RECURSOS INTERPOSTOS NA REFERIDA DEMANDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OMISSÃO OU OBSCURIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

É cediço que os Embargos de Declaração consiste no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

Constatado que quando da elaboração do Laudo Pericial referente ao cálculo do valor a ser restituído, a incidência de encargos está conforme decisões jurisprudenciais, inclusive, do STJ nos recursos referentes a matéria questionada necessário anotar que a mera inconformidade com o Laudo Pericial não enseja sua desconstituição.

Estando a matéria suscitada devidamente analisada de forma a propiciar à parte eventual interposição de recuso nas Instâncias Superiores, o desprovimento dos Embargos Declaratórios é medida que se impõe, visto que a parte busca apenas a rediscussão da matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1006971-30-2025

EMBARGANTE: NELSON PONTES

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos Nelson Pontes, em face do
acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante/Embargante no qual
, pretende o reconhecimento de que no cálculo referente a

restituição dos valores pagos a maior no que tange a
aplicação de índice de correção monetária incorreto em março de 1990, nas cédulas de crédito rural

os encargos (juros de mora e correção monetária), incidam desde efetivo o pagamento, ou seja pretende que a devolução das quantias deve ocorrer, fazendo-se o cálculo desde a data do pagamento realizado pelos agricultores e mutuários que estão em situação idêntica.

No caso foi mantida a decisão Agravada que homologou o cálculo apresentado pelo perito por considerar que encontra-se correto e em conformidade com o entendimento jurisprudencial e decisão proferida pelo STJ acerca da questão, não se fazendo presentes os requisitos do artigo 300 do CPC.

Nas razões recursais o Embargante afirma que se
trata de Liquidação Provisória de Sentença promovida em razão da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público e assistentes (autos nº 0008465-28.1994.4.01.3400 que tramitou perante a 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), na qual, ficou reconhecido que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, aos quais prevista indexação pelos índices da caderneta de poupança, foi o BTNF no percentual de 41,28% (e não 84,32%), afirmando-se o direito dos agricultores à devolução do montante cobrado a maior.

Sustenta que o Juízo
a quo
homologou o cálculo apresentado,
reconhecendo que o perito respondeu a todos os quesitos e, inclusive, aos complementares e que a simples discordância do Laudo não tem o condão de desconstituí-lo, determinando
a intimação da parte executada para pagamento do valor apurado, sob pena de multa e honorários, além da expedição de mandado de avaliação e penhora, ensejando o Agravo de Instrumento ao qual foi negado provimento.

Alega que há omissão no acórdão embargado, acrescentando que
deve-se esclarecer
que a devolução dos valores pagos indevidamente abrange
o pedido do Ministério Público na peça exordial da Ação Civil Pública nº 94.008514-1,
em que pede que a demanda seja julgada procedente para confirmar a liminar a fim de se reduzir ou excluir de todos os contratos de financiamento rural e nas cédulas de crédito rural, realizados antes de março de 1990 - e no período do de março/abril do mesmo ano -, que vem sendo prorrogados, o percentual de 82,28% (ou de 74,60%),
passando-o para 41,28%,

e fazendo, desde aquela data, o recalculo de todos os débitos
, a favor dos agricultores e mutuários que estejam na situação referida.

Verbera que o Superior Tribunal de Justiça, julgando os recursos especiais interpostos pelo Ministério Público Federal, pela Sociedade Rural Brasileira reformou a decisão

reconhecendo

que “o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de marco de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%.

Assevera que dessa foram condenado os réus, “solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de marco de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1%ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.”

Assinada que em relação à cobrança de restituição dos juros contratuais e correção monetária sobre o valor excluído do saldo devedor sua

natureza é acessória em relação à dívida principal e

se vinculam a uma obrigação principal.

Sustenta que, no caso, os juros cobrados pelo agente financeiro do mutuário sobre o saldo devedor são compensatórios, uma vez que se prestam a compensar o credor pela indisponibilidade temporária do capital, e convencionais, pois fixados por vontade das partes no contrato de mútuo, acrescentando, ainda, que ocorre a cobrança de juros, em decorrência de pagamentos de parcelas em atraso, que possuem natureza de juros moratórios, de igual forma, acessórios à dívida principal.

Alega que uma vez extinta parte do saldo devedor pela redução do índice de correção no mês de março de 1990, pelo mutuário ter pago correção monetária e juros, incidentes sobre a parcela posteriormente declarada indevida do saldo devedor,
é devida a restituição, tanto do que foi pago a título de principal, pelo mutuário, como do que foi efetivamente pago a título de acessórios (correção monetária e/ou juros) sobre o valor cobrado a maior.

Assinala que ao condenar os réus ao pagamento das diferenças apuradas, “corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior”, a decisão definiu expressamente os eventuais pagamentos à maior, na sua integralidade, como base de cálculo para a correção monetária dos valores a serem restituídos estabelecendo, claramente, a obrigação dos réus em restituí-los integralmente, sendo acatado os pedidos do Ministério Público.

Afirma que o STJ, reiteradamente, tem declarado a natureza acessória dos juros e correção monetária, sendo claro em afirmar que a atualização monetária e os juros legais são acessórios da condenação principal, motivo pelo qual, embora omisso o pedido inicial ou mesmo a sentença condenatória a respeito desses consectários, consideram-se eles implícitos, devendo ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado cálculo anterior, não implicando esta inclusão em ofensa a coisa julgada.

Alega que nas razões do agravo de instrumento
,
a sentença liquidanda determinou que não deveriam fazer parte do montante do indébito, os reflexos sobre os débitos posteriores, sendo que houve determinação nos autos da ACP 94.0008514-1 para que assim o fosse, implicando assim em negativa de vigência ao art. 505, do CPC, o qual resta, desde já, pre-questionado para fins recursais além dos artigos

art. 489, §1º, IV, e 1.022, I, todos do CPC. Pugna pelo provimento do recurso para sanar contradição que afirma existente.

Não há contrarrazões, conforme certidão ID 289037448.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante.

Afirma a existência de omissão e contradição no acórdão,
sustentando que o cálculo com relação a restituição de valores pagos a maior referente
as cédulas de crédito rural, realizados antes de março de 1990

e no período de março/abril, com percentual de 82,28% (ou de 74,60%), que foi substituído por 41,28%, deve ocorrer integralmente
(incluindo os acessórios), acrescidos de juros e correção monetárias desde a data do efetivo pagamento
.

Assevera que
tanto a diferença de março de 1990, quanto os débitos posteriores de correção monetária e juros, foram quitados pelo valor a maior, sendo que a restituição deve ocorrer, conforme pleiteado pelo Ministério Público na Ação Civil Pública n.
94.008514-1,
objeto do cumprimento de sentença
.

Como visto, o Agravante/Embargante se insurge com relação ao cálculo do valor a ser restituído oriundo da diferença pago a maior em razão do percentual de
82,28% aplicado pela Instituição Financeira em março/abril de 1990 e o percentual de 41,28%,

sustentando que deve ocorrer a
restituição integral dos valores pagos a maior (incluindo os acessórios), acrescidos de juros e correção monetárias desde a data do efetivo pagamento
.

No caso em análise foi negado provimento ao Agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que homologou o cálculo apresentado pelo perito do Juízo,
uma vez que encontra-se em conformidade com as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos recursos aviados em relação as decisões proferidas na mencionada Ação Civil Pública,
valendo ressaltar que a fundamentação da decisão foi proferida da seguinte forma:

“
Como visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que em sede de
liquidação provisória de sentença proferida em Ação Civil Pública
, referente a aplicação de correção monetária em cédula rural, homologou o laudo pericial apresentado, reconhecendo que o perito respondeu a todos os requisitos formulados e que a simples discordância em relação ao laudo não tem o condão de desconstituí-lo.

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Conforme ressai dos Autos, o Agravante ingressou com pedido de liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública n.
º 94.0008514-1, tendo o Juízo
a quo
homologado o cálculo apresentado pelo perito insurgindo-se o Agravante quanto a este ponto, aduzindo que o recálculo do débito deve ocorrer desde o pagamento a maior, pretendo que os juros de mora tenham incidência desde os pagamentos realizados pelo produtor rural.

Assim, pelo que se verifica trata-se de a liquidação de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 9400.08514-1 sendo que
a sentença proferida na referida demanda determinou a aplicação do índice correspondente de 41,28% em substituição ao IPC 84,32% referente a março de 1990, condenando o Banco a realizar o recálculo dos mencionados débitos, bem como restituir aos mutuários que fizeram quitação de financiamentos com base no percentual a maior sendo a diferença corrigida monetariamente de juros de mora de 0,5% ao mês.

Constata-se que foram apresentados os cálculos pelo perito conforme ID 153016343, chegando-se ao montante de saldo em favor do Requerente/Agravante correspondente a 111.971,11 (cento e onze mil novecentos e setenta e um reais e onze centavos), valendo ressaltar que o Laudo Pericial constante do ID 153016348 do processo de origem registra de forma detalhada a incidência da correção monetária, o índice de aplicação assim como sobre os juros de mora incidentes no caso
.

Constata-se que
em face da decisão proferida na Ação Civil Pública foi interposto recurso e a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça por unanimidade deu provimento recurso especial, para reconhecer que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, referentes ao março de 1990 seria de 41,28%
determinando o pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%),
bem como que a correção do pagamento a maior teria incidência de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 e posteriormente em 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.

Em sede de Embargos de divergência ocorreu alteração com relação a incidência de juros ao montante a ser restituído, restando determinado que (...) nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009,
calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança; (...) (REsp 1.319.232/DF), ficando assim decidido: (...) “
9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (...).

No caso pelo menos nesta análise via estreita do Agravo de Instrumento é possível constatar que o laudo pericial apresentado, cujo cálculo restou homologado, encontra-se em consonância com a matéria decidida acerca da questão registrando como parâmetro de cálculo o seguinte
:

“Nos termos das decisões proferidas na Ação Civil Pública, o Superior Tribunal da Justiça determinou em julgamento de Recurso Especial a aplicação do BTNF (41,28%) nas operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança no mês de março de 1990, em substituição ao praticado, qual seja o IPC (84,32%). A diferença do percentual de 43,03% deve ser corrigida monetariamente a contar do pagamento a maior com base na variação dos índices aplicáveis aos débitos judiciais. (...)

O termo inicial dos juros de mora adotado é a data em que a Instituição Financeira foi citada nos Autos da Ação Civil Pública n. 94.008514- 1, o qual foi corrigida monetariamente a contar do pagamento a maior,
acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002, até a data dos cálculos”. (...)
grifei.

No contexto apresentado nos Autos, apesar da discordância do Agravante quanto ao cálculo não verifico a presença dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC, referentes a probabilidade do direito e possibilidade de prejuízo de forma que não há como acolher a pretensão recursal, tendo em vista que o laudo homologado encontra-se em conformidade com as decisões jurisprudenciais quanto ao termo inicial da incidência
dos juros de mora, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão determinando a aplicação da correção monetária pelo IPC e juros de mora a partir da citação na Ação Civil Pública. O embargante sustenta omissão na decisão quanto ao termo inicial dos juros de mora, argumentando que a mora somente se configuraria após a citação na fase de liquidação individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora na execução individual de sentença coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para reexame da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado abordou expressamente o tema, concluindo que os juros de mora incidem a partir da citação na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 685).

5. A decisão recorrida está fundamentada na jurisprudência dominante, inexistindo omissão ou contradição que justifique a modificação do julgado.

6. O mero inconformismo da parte não configura hipótese de embargos de declaração, sendo inviável a rediscussão da controvérsia sob esse meio recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Os juros de mora, em execução individual de sentença coletiva, incidem a partir da citação na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 685).

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1370899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 14/10/2014; STJ, REsp 1147595/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 06/05/2011; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012. (N.U 1027290-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão determinando a aplicação da correção monetária pelo IPC e juros de mora a partir da citação na Ação Civil Pública.
O embargante sustenta omissão na decisão quanto ao termo inicial dos juros de mora, argumentando que a mora somente se configuraria após a citação na fase de liquidação individual
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora na execução individual de sentença coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para reexame da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado abordou expressamente
o tema, concluindo que os juros de mora incidem a partir da citação na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 685
).

5. A decisão recorrida está fundamentada na jurisprudência dominante, inexistindo omissão ou contradição que justifique a modificação do julgado.

6. O mero inconformismo da parte não configura hipótese de embargos de declaração, sendo inviável a rediscussão da controvérsia sob esse meio recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Os juros de mora, em execução individual de sentença coletiva, incidem a partir da citação na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 685).

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1370899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 14/10/2014; STJ, REsp 1147595/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 06/05/2011; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012. (N.U 1027290-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO IMPLEMENTADA – LEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO – ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PREVIA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA – INCLUSÃO DOS ÍNDICES DOS PLANOS COLLOR I E II – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

“Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente” (REsp 1.362.022/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/4/2021, DJe de 24/5/2021)

“No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública” (REsp 1.273.643/PR, Relator Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 04/04/2013).

“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior” (REsp 1.361.800/SP, Relator para acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe de 14/10/2014).

“Em conformidade com o entendimento do STJ, a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento.”(STJ - AgInt no AREsp: 1784902 DF 2020/0289611-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021).(N.U 1027280-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025).

Diante desse quadro o cálculo fez incidir juros de mora a partir da citação da parte Requerida conforme entendimento jurisprudencial, não havendo como acolher a tese recursal que pretende a sua incidência desde os pagamentos realizados pelo produtor rural.

Portanto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento e mantenho a decisão agravada”.

Conforme se verifica
a questão referente a incidência dos juros e correção monetária sobre o valor a ser restituído ao Agravante/Embargante encontra-se devidamente abordada e analisada de forma detalhada no Laudo Pericial que foi elaborado de conformidade com as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e decisões desse e. Tribunal de Justiça
,
não havendo omissão ou contradição a ser sanada com relação aos encargos que devem incidir e quanto ao termo inicial de sua incidência no presente caso
.

Diante desse quadro, a
pesar dos argumentos sustentados a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores,
valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao manter a decisão pela homologação do cálculo questionado.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão

do Embargante é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, buscando rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos
de declaração

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025